Tribunal: TJBA
Processo: 8005820-46.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005820-46.2025.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HILDA SANTANA DOS SANTOS e outros Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. DESCONTOS INDEVIDOS DE "TARIFA BANCÁRIA – CESTA B. EXPRESSO4" EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO REGULAR PELO FORNECEDOR. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações simultâneas em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de pacote de serviços bancários, determinar a suspensão das cobranças e condenar o Réu à restituição dos valores descontados (de forma simples antes de 30/03/2021 e em dobro após) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A Autora busca a majoração da indenização. O Réu apela sustentando a regularidade da contratação, a prescrição trienal e a ausência de dano moral. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em: (i) saber se restou comprovada a contratação regular que autorizasse os descontos da tarifa "CESTA B. EXPRESSO4"; (iii) definir a modalidade de restituição dos valores; (iv) avaliar a configuração dos danos morais e a adequação do quantum arbitrado. III. Razões de decidir 3. Compete ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). O Réu não apresentou instrumento contratual que comprovasse a manifestação de vontade livre e esclarecida da consumidora, pessoa idosa e de baixa renda, em contratar o pacote de serviços tarifado. 4. A Súmula 479 do STJ estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 5. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar de consumidora idosa ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais), patamar que melhor atende ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico, conforme precedentes desta Câmara. 6. A repetição do indébito é impositiva (art. 42, parágrafo único, do CDC), ante a ausência de engano justificável e a má-fé configurada pela manutenção de cobranças sem lastro contratual hígido, observando-se a modulação de efeitos definida pelo STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso da Autora conhecido e provido. Recurso do Réu conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de contratação formal e esclarecida de pacote de serviços bancários com consumidor idoso e hipervulnerável impõe a declaração de nulidade do vínculo e a restituição dos valores descontados, observada a modulação de efeitos para a repetição em dobro. 2. Descontos indevidos em verba alimentar de aposentado ensejam dano moral indenizável, cuja fixação deve observar o caráter pedagógico contra a instituição financeira.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005820-46.2025.8.05.0138, sendo Apelantes e Apelados o Banco Bradesco S/A e Hilda Santana dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso do réu e conhecer e dar provimento ao recurso da autora. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator